Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732529-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Fernando Xavier da Silva – ME F&amp;A Serviços e Comércio Ltda Linhague &amp; Veras Funerária Ltda União Serviços Funerários Ltda Bom Pastor Serviços Póstumos Ltda Sulamérica Serviços Póstumos e Comércio de Confecções Ltda Distrito Federal Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário Fernando Xavier da Silva – ME, pelas sociedades empresárias F&amp;A Serviços e Comércio Ltda e Linhague &amp; Veras Funerária Ltda, pela sociedade empresária União Serviços Funerários Ltda, pela sociedade empresária Bom Pastor Serviços Póstumos Ltda, pela sociedade empresária Sulamérica Serviços Póstumos e Comércio de Confecções Ltda e pelo Distrito Federal contra o acórdão referido no Id. 39313498. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias e os demais embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 12 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator